Tribunal: STF
Processo: HC 237419
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 188.327/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.



    Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 15, p. 1).



    A defesa sustenta, primeiro, que: 



    “[...] a manutenção da ordem de prisão contra o paciente é manifestamente ilegal, seja pela ausência de fundamentação concreta, seja pela contemporaneidade entre os fatos e a manutenção da custódia.



    Anote-se que os fatos são de 2006. A prisão foi decretada ainda na fase de investigação como medida apontada necessária para reconhecimento pessoal do paciente e obter, outrossim, possível delação dele em relação a outras pessoas supostamente envolvidas com a morte da vítima.



    Dezesseis anos depois, não existe a menor razoabilidade em se afirmar que tais fundamentos subsistem mesmo porque o Inquérito já foi concluído e a denúncia oferecida e recebida contra o paciente bem como realizada audiência de instrução processual na qual compareceu através de videoconferência.



    As instâncias antecedentes adotaram como fundamento principal para manutenção da decisão de prisão preventiva o fato de o paciente não ter se apresentado para o efetivo cumprimento de um mandado de prisão expedido há 17 anos contra ele o qual entende ser manifestamente ilegal desde sua origem.” (doc. eletrônico 1, pp. 6-7).



    Alega, mais, que:



    “[...] os fundamentos lançados no acórdão impugnado não apontaram nenhum elemento que extrapole o tipo penal pelo qual vem sendo processado o paciente de modo a apontar, concreta e contemporaneamente, motivos que justifiquem a medida extrema adotada.



    Durante todo esse tempo, não há nada que possa desabonar a conduta do paciente capaz de indicar sua reiteração delitiva, agressividade exacerbada, propensão ao crime, como se extrai das conjeturas abstratas do acórdão impugnado.



    O paciente é absolutamente primário e de bons antecedentes não havendo nos autos qualquer elemento que contrarie esse primado de presunção de inocência.



    Forte nessas considerações, temos que a revogação da custódia cautelar é medida de direito, ainda que mediante a imposição de uma ou mais medidas cautelares alternativas à prisão, mais suficientes ao caso concreto.” (doc. eletrônico 1, p. 9).



    Requer, ao final:



    “[...] seja a presente ordem conhecida para, liminarmente, suspender a ordem de prisão contra si decretada até o julgamento final deste habeas corpus, no mérito, a concessão da ordem para revogar a custódia cautelar em questão ainda que mediante aplicação de uma ou mais medidas cautelares alternativas à prisão nos termos do art. 319, do CPP, mandado que se expeça em seu favor o competente contramandado.” (doc. eletrônico 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    “No caso, ressalte-se que o ora agravante teve contra si decretada a prisão cautelar porque, acusado de homicídio qualificado, não foi encontrado para a citação pessoal, havendo notícia de que se evadiu assim que houve a decretação de sua prisão (fls. 245/271).



    Em acréscimo, o agravante manteve-se longe da ação penal e do distrito da culpa por longos anos. Tanto que o mandado de prisão preventiva, expedido em 2007, até a presente data não foi cumprido (fls. 245/271).



    Só pelo fato de haver fugido do distrito da culpa, evitando, com isso, a aplicação da lei penal, já deveria ter sido decretada a prisão cautelar do ora recorrente. Sendo essas as circunstâncias, não há dúvida de que continua presente a necessidade da prisão preventiva, o que, aliás, se escora em orientação jurisprudencial dominante neste Superior Tribunal.



    Pontuou-se que a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/11/2019).



    A ordem foi denegada, na origem, porque o édito prisional registrou a prova da materialidade do crime contra a vida, indícios razoáveis de autoria e fundamentação adequada para o periculum libertatis, ante a fuga do suspeito e a gravidade do homicídio, em tese, praticado pelo ora recorrente.



    [...]



    A corroborar, o voto condutor do acórdão impugnado explicitou que a prisão preventiva se firmou na gravidade concreta do delito e na fuga do distrito da culpa, nos seguintes termos (fls. 249/250):



    [...]



    No caso, a gravidade concreta da conduta, consideradas as circunstâncias em que se praticou o suposto delito (modus operandi), revela ser o paciente portador de agressividade latente, com deficiente controle sobre seus impulsos mais primitivos, o que resulta periculosidade social, tornando necessária a prisão cautelar, por imperativo da ordem pública, potencialmente ofendida.



    [...]



    Destarte, a custódia aqui tratada atende ao imperativo de garantia da ordem pública em cujo conceito não está apenas a prevenção de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, que deve ter por norte a gravidade da infração e sua repercussão. No presente caso, os reflexos negativos impigem forte impacto na comunidade, causando sentimento de impunidade e de insegurança. Presente, pois, periculosidade social, exige-se do Poder Público postura enérgica em seu enfrentamento.



    Nesse ponto, diante da nova sistemática, cabe salientar que, atento à gravidade do crime e as circunstâncias do fato, nos termos do artigo 282, inciso II, e § 6º, do CPP, revela-se incabível a substituição da segregação provisória por qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, pois se mostram ineficazes ou inadequadas ao presente caso, fazendo-se necessária a custódia para garantia da ordem pública.



    Não se vislumbra na providência qualquer ofensa ao princípio do estado de inocência, porquanto este é relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da condenação. Não alcança os institutos de Direito Processual Penal, como as prisões cautelares, expressamente autorizadas pela Constituição Federal (RT 686/386).



    Quanto ao alegado vício de fundamentação, não assiste razão aos impetrantes, pois a decisão guerreada reveste-se de elementos que lhe conferem validade, porquanto se apoia nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    Por fim, a impetração faz incursão pelo contexto probatório, exercício impróprio nesta esfera constitucional específica e restrita, de forma que a apreciação destes pontos deverá ser relegada para momento próprio.



    [...]



    Logo, a prisão preventiva do agravante foi fundamentada suficientemente na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa (AgRg no HC n. 710.058/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/2/2022).



    Diante disso, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado neste recurso.” (doc. eletrônico 15, pp. 2-3).



    A motivação relativa garantida da ordem pública está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe de 16/10/2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 217.620 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/8/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 203.695 AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/9/2021).



    “Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Modus operandi. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). As instâncias antecedentes não divergiram dessa orientação.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 203.320 AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 4/10/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015).



    2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural.



    [...]



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. Agravo regimental desprovidos.” (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/8/2017). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na pronúncia. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. fundamentação per relationem. Precedentes. Revogação da custódia. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação.



    […]



    3. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’.



    4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar.



    5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 142.435 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/6/2017).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido.



    1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva.



    […]



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/9/2015).



    “Processual Penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP). Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Crime motivado pela disputa de ponto de tráfico de entorpecentes. Periculosidade evidenciada pelo modus operandi. Instinto agressivo. Propensão à reiteração delituosa. Necessidade da medida extrema de cerceio prematuro da liberdade. Excesso de prazo da instrução criminal. Pluralidade de réus e complexidade da causa. Superveniência de sentença condenatória. Prejudicialidade. Medidas cautelares da Lei 12.403/2011. Inaplicabilidade in casu. Matéria não submetida às instâncias anteriores. Supressão de instância.



    1. O modus operandi empregado na prática do crime e a propensão à reiteração delituosa constituem bases empíricas idôneas à segregação cautelar para garantia da ordem pública: HC 101717, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJ de 14/9/2011; HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ de 23.11.10; HC 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10; e HC 103716, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 2/8/2011.



    2. In casu, o crime de homicídio duplamente qualificado – CP, art. 121, § 2º, I e IV – teve como motivação a disputa de ponto de tráfico de entorpecentes, sendo certo que a vítima foi morta a pauladas, modus operandi que revela instinto sobremodo agressivo e a periculosidade do paciente, aliada à afirmação judicial de que é propenso à reiteração delituosa, justificando a necessidade de seu encarceramento cautelar para garantia da ordem pública.



    [...]



    6. As medidas cautelares previstas na Lei nº 12.403/2011 são incabíveis quando fundamentadamente demonstrados, como in casu, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.



    7. Habeas corpus denegado.” (HC 111.119/PI, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/2013). 



    Ademais, na linha da jurisprudência de ambas as Turmas do STF, compreendo que a circunstância de o mandado de prisão ter sido expedido em 2007 e até a presente data o paciente permanecer foragido, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. 



    Para ilustrar essa assertiva, aponto os seguintes casos decididos em situações semelhantes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO POR MOTIVO TORPE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO. NECESSIDADE DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO IMPROVIDO.



    [...]



    II – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas do STF, a circunstância de que, ‘embora a prisão temporária tenha sido decretada em 11/01/2023, com posterior conversão em prisão preventiva, em 16/02/2023, até a presente data o paciente permanece foragido’, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Julgados no mesmo sentido.



    III – Não seria adequado, no caso, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 234.411 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 7/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 232.626 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/10/2023).



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO.



    1. A fuga do distrito da culpa e o destacado modo de execução do crime de homicídio qualificado constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Precedentes.



    2. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário.



    3. Habeas corpus denegado.” (HC 154.922/RJ, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/4/2019).



    “Processual penal. Habeas corpus originário. Furto qualificado. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Ordem denegada, revogada a liminar.



    1. A periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Situação concreta de paciente que registra envolvimentos anteriores pela prática de crimes de roubo e receptação, havendo empreendido fuga do distrito da culpa.



    2. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão do pedido.



    3. Habeas corpus denegado, revogada a liminar deferida.” (HC 160.128/SP, redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 19/6/2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido.” (HC 159.583 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. ARTS. 33, CAPUT, 35, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 36 E 40, I E IV, DA LEI Nº 11.343/06. ART. 1º, I E § 1º, II E § 4º, DA LEI Nº 9.613/98. ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS (QUASE 400 Kg DE COCAÍNA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COMO FORMA DE IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO RÉU. PROVIDÊNCIA IMPOSTA VISANDO ASSEGURAR EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. A fuga do distrito da culpa é dado conducente à decretação da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes: HC 101.356/RJ, rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJ 2-3-2011; HC 101.934/RS, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 14/9/2010; HC 95.159/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 12.06.2009; HC 102.021/PA, rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/9/2010; HC 98.145/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ de 25/6/2010; HC 101.309/PE, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJ de 7/5/2010.



    […]



    6. Ordem denegada.” (HC 104.934/MT, redator do acórdão o Min. Luiz Fux, DJe de 6/12/2011).



    Dessa forma, na minha compreensão, a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, quais sejam, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, como pretende a defesa técnica.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator